Tribunal: TJBA
Processo: 8022666-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022666-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s):CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão favorável a JOSÉ ROQUE DE JESUS SANTOS. A Embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro material no julgado, requerendo a correção dos vícios e a atribuição de efeitos infringentes, com o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de natureza habitacional firmados no âmbito do Programa Habitacional do Servidor Público do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e se seria possível, em sede de embargos de declaração, reexaminar o mérito da decisão proferida no Agravo de Instrumento quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos habitacionais públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição interna ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as matérias necessárias à solução da controvérsia, analisando o cabimento da tutela recursal à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, não se verificando omissão sobre ponto relevante. A contradição que autoriza a interposição dos embargos é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não entre a decisão e a interpretação jurídica da parte, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/12/2021). Não se caracteriza erro material quando a parte busca reabrir o debate sobre o mérito da causa ou diverge da interpretação adotada pelo órgão julgador, pois o erro material restringe-se a inexatidões formais, como lapsos de cálculo ou de digitação. As matérias levantadas pela Embargante — acessoriedade contratual, inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e extinção das obrigações acessórias — demandam análise probatória e de mérito, incompatível com a cognição sumária do Agravo de Instrumento, sob pena de indevida supressão de instância. A decisão colegiada limitou-se a avaliar a plausibilidade jurídica e o perigo de dano, sem incorrer em omissão, contradição ou erro material, mantendo coerência lógica e jurídica entre suas premissas e o dispositivo. Adverte-se, ainda, que a reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022666-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como Embargado JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S